Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-04.2021.8.11.0050
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Recurso Inominado de no 1000240-04.2021.8.11.0050.
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Novo dos Parecis.
Recorrentes: JOSE CICERO BARROS SOBRA e NOVANET - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME.
Recorridos: JOSE CICERO BARROS SOBRA e NOVANET - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME.
Data do Julgamento: 10/05/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE INTERNET COM VELOCIDADE ABAIXO DA CONTRATADA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL- NÃO CONFIGURADO- DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO E DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fornecimento de internet em velocidade inferior a contratada constitui mero descumprimento contratual, o qual não enseja, por si só, a ocorrência de dano extrapatrimonial.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4. Faz jus o reclamante a devolução dos valores pagos referentes aos serviços que não foram prestados pela reclamada de forma adequada.
5. Recurso conhecidos. Recurso do reclamante não provido e da reclamada parcialmente provido.

Inteiro teor:
8

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000240-04.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CICERO BARROS SOBRAL - CPF: 024.713.864-90 (RECORRENTE), RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (RECORRIDO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), JOSE CICERO BARROS SOBRAL - CPF: 024.713.864-90 (RECORRIDO), RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022